Tribunal: TJSP
Processo: 1500106-83.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Inexistência de eivas a serem reconhecidas - Penas readequadas para se afasta a reincidência reconhecida e regime inicial fixado com critério - Recurso provido em parte, com correção de ofício da capitulação adotada.